Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, sobre a alegada hipossuficiência financeira.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a raracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos.
5. No caso em deslinde apesar de ultrapassar a remuneração bruta mensal da recorrente o valor fixado como parâmetro, o montante constante nos comprovantes de rendimentos não reflete a realidade financeira ostentada pelo ora apelante, em virtude dos descontos procedidos em sua conta bancária, pois abarcam quase integralmente os valores mensais recebidos pela recorrente. 5.1. Com efeito, o recebimento de seus rendimentos mensais somados aos valores decorrentes de negócio jurídico de mútuo e do crédito referente ao cheque especial são os únicos fatores que impedem que haja saldo negativo na conta bancária aludida. 5.2. Diante desse contexto a remuneração mensal recebida pela recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserida. 5.3. Assim, verifica-se que a renda mensal efetivamente recebida pela demandada é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5.4. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida.
6. De acordo com o art. 99 do CPC o requerimento de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. No entanto, nos casos em que a gratuidade for concedida em grau recursal o deferimento deve produzir efeitos não retroativos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.